Tribunal: TJDFT
Processo: 0708606-11.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E DÉBITOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. INAPLICABILIDADE DO LIMITE DE 30% A DÉBITOS AUTORIZADOS EM CONTA CORRENTE.
I. Caso em exame
1. Ação de procedimento comum proposta pela consumidora visando à redução dos descontos referentes a empréstimos consignados e débitos automáticos em conta corrente ao percentual máximo de 30% dos seus rendimentos líquidos, com restituição dos valores descontados em excesso e indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00. Sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia/DF. Apelação da autora.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos de prestações de empréstimos repactuados, com pagamentos por débito em conta corrente, devem observar o limite de 30% dos rendimentos líquidos da mutuária, previsto para empréstimos consignados em folha de pagamento; e (ii) verificar se a realização desses descontos autoriza a restituição de valores e enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A lei limita a 30% apenas os descontos em folha de pagamento (empréstimos consignados), não havendo previsão legal que estenda essa restrição aos débitos realizados em conta corrente, desde que autorizados pelo correntista.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, fixou a tese de que são lícitos os descontos em conta corrente, desde que haja autorização prévia do mutuário e enquanto perdurar essa autorização.
5. A repactuação de empréstimos consignados, resultando na transferência de débitos para conta corrente, caracteriza novas obrigações, desvinculadas da margem consignável, não sendo possível aplicar a limitação de 30%.
6. Os contracheques da autora comprovam que os descontos em folha respeitam o limite legal de 30%. Também não há irregularidade nos débitos em conta corrente, que decorreram de contratação voluntária.
7. A inexistência de descontos abusivos ou ilegais exclui o dever de restituição e a configuração de dano moral.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 927, III.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema 1.085, AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 01.03.2019; TJDFT, Acórdão 1272566, 07064433620198070018, Rel. Sérgio Rocha, Rel. Projeto. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 05.08.2020, DJE 19.08.2020; TJDFT, Acórdão 1268192, 07058856420198070018, Rel. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 22.07.2020, PJe 10.08.2020.